Tribunal: TCU
Processo: 030.620/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2442/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 030.620/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) . 1.5. Representação legal: Adriano de Souza Lustosa (OAB 442.805 SP) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Ordenar a realização da oitiva prévia do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo/SP, com fulcro no art. 276, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal para que, no prazo de cinco dias úteis, se pronuncie, referente ao Pregão Eletrônico 75/2020, acerca da existência dos pressupostos da medida cautelar pleiteada e acerca dos indícios de irregularidade indicados nesta instrução, em especial quanto aos seguintes tópicos: 1.6.1.1. exigência, no item XIV, subitem 3.3. "a" do edital, de apresentação pelos licitantes de atestados de prestação de serviços de transporte com veículos, compatível (is) , no mínimo, com os quantitativos solicitados por item no edital, ou seja, equivalentes a cem por cento do quantitativo por item, sem a necessária justificativa nos autos para a fixação desse percentual, a qual tem potencial de restringir a competitividade e configura infringência às disposições do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, do art. 3o da Lei 8.666/1993 e da jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 244/2015-TCU-Plenário - Relator: Bruno Dantas, 1.851/2015-TCUPlenário - Relator: Ministro Benjamin Zymler e 2.924/2019-TCU-Plenário - Relator: Benjamin Zymler; 1.6.1.2. ausência de estimativa da quilometragem a ser percorrida na prestação do serviço de transporte, a qual tem repercussão na definição dos custos pelos licitantes e na formulação da proposta, em razão de caber a (s) contratada (s) a responsabilidade pelo abastecimento e manutenção dos veículos, consoante previsto no subitem 7.9.1 do termo de referência, o que, em princípio, contraria o disposto no art. 3o, inc. III, da Lei 10.520/2002; 1.6.1.3. demais informações que julgar necessárias; 1.6.1.4. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 1.6.2. Alertar o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo quanto à possibilidade de o TCU vir a conceder medida cautelar para a suspensão do certame, caso haja indicativo de afronta às normas legais e/ou possibilidade de ocorrência de prejuízos à Administração; 1.6.3. Encaminhar cópia da instrução (peça 9) , ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, de maneira a embasar as respostas à oitiva prévia;